Tribunal: TJES
Processo: 5010591-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010591-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: DROGARIA SAO FRANCISCO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA
DISSOLUÇÃO IRREGULAR
DA EMPRESA AGRAVADA
–
NECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Mesmo que constatados indícios de dissolução irregular da empresa agravada, em razão da posição de “inapta” perante a Receita Federal e da impossibilidade de localizá-la no endereço registrado, faz-se necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 134 do CPC.

2.
Com efeito, o §2º do referido dispositivo legal dispensa a instauração do referido incidente “(...) se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”, o que não se verifica no caso dos autos.

3
.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
DROGARIA SÃO FRANCISCO LTDA.
, indeferiu o pedido de substituição processual da empresa encerrada pelos seus sócios.

Em suas razões (id. 5991649), aduz a parte agravante, em síntese, que a empresa executada foi encerrada de forma irregular, sendo possível, neste caso, sua substituição por seus sócios, mormente em razão da inexistência de bens em nome da empresa para a satisfação do débito.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito ativo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida mediante a decisão acostada no id. 6016925.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010591-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: DROGARIA SÃO FRANCISCO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
DROGARIA SÃO FRANCISCO LTDA.
, indeferiu o pedido de substituição processual da empresa encerrada pelos seus sócios.

Em suas razões (id. 5991649), aduz a parte agravante, em síntese, que a empresa executada foi encerrada de forma irregular, sendo possível, neste caso, sua substituição por seus sócios, mormente em razão da inexistência de bens em nome da empresa para a satisfação do débito.

Salienta, neste aspecto, que “
em consulta do cadastro da empresa junto ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, foi constatado que a mesma encerrou suas atividades, estando com o seu CNPJ ‘INAPTO’, o que justifica a impossibilidade de localização de bens em nome da empresa agravada, face a empresa ter encerrado suas atividades
”, o que é corroborado pela certidão exarada pelo Oficial de Justiça, a qual informa que a empresa não funciona no endereço apontado há mais de 03 (três) anos.

Pois bem.

A dissolução irregular da empresa ocorre quando

“
os sócios, ao invés de observarem o procedimento extintivo previsto em lei, limitam-se a vender precipitadamente o acervo, a encerrar as atividades e se dispersarem.”
(Fabio Ulhoa Coelho, Manual de Direito Comercial, 16ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 180).

Nesta seara, mesmo que constatados indícios de dissolução irregular da empresa agravada, em razão da posição de “inapta” perante a Receita Federal e da impossibilidade de localizá-la no endereço registrado, entendo não ser o caso de mera sucessão processual, tal como pretendido pelo agravante, sendo necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 134 do CPC.

Com efeito, o §2º do referido dispositivo legal dispensa a instauração do referido incidente “(...)
se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
”, o que não se verifica no caso dos autos.

Ademais, o entendimento adotado pela Segunda Turma do STJ com base em tese repetitiva fixada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.371.128/RS, no sentido de ser desnecessária a instauração do incidente, somente se aplica às execuções fiscais, que podem ser automaticamente redirecionadas contra o sócio-diretor da empresa.

Vejamos, a respeito, a jurisprudência dos nossos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EG. TJMG. - Tratando-se de execução de dívida extrajudicial contra pessoa jurídica, a via adequada e apropriada para a inclusão dos sócios no polo passivo do feito executivo é o manejo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em casos que demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial - Não há que se falar em redirecionamento da execução extrajudicial contra os sócios, com fundamento exclusivo no encerramento irregular da sociedade, sendo certo que, além de existir procedimento próprio - incidente de desconsideração da personalidade jurídica -, inexiste amparo legal para resguardar a pretensão da parte exequente. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - LEGITIMIDADE PASSIVA DOS EX-SÓCIOS. O encerramento das atividades da pessoa jurídica, com sua respectiva baixa, enseja a sua sucessão por seus sócios. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1956889-89.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 09/11/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE EXECUTADA NO POLO PASSIVO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REFORMA DA DECISÃO. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, diante do encerramento irregular da empresa executada. No caso específico dos autos, a agravada defende que com o encerramento da sociedade executada, que se encontra em posição "inapta" perante a Receita Federal, os sócios poderiam ser incluídos diretamente no polo passivo. Não lhe assiste razão. Com efeito, havendo dissolução irregular da sociedade executada não há que se falar em sucessão processual e sim, se for o caso, instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incidente este que possui procedimento próprio. A desconsideração para o alcance dos bens dos sócios exige procedimento específico descrito nos arts. 133 a 137 do CPC, no âmbito do qual a requerente deverá expor a presença dos requisitos autorizadores e se instaurará o devido contraditório antes da decisão final. Registre-se que não se operou a extinção regular da empresa executada, com a liquidação dos seus ativos e individualização do patrimônio, mas apenas eventual encerramento das suas atividades, fato que afasta a aplicabilidade analógica do art. 110, do CPC. Por fim, verificando ser indevida a inclusão dos sócios sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fica prejudicada a intimação nos ternos do art. 523 do CPC. Recurso provido. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0058185-26.2023.8.19.0000 202300280978, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 08/11/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 13/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 23.01.2024:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

É como voto.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 30.01.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010591-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
DROGARIA SÃO FRANCISCO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, rememoro os pares que cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. decisão que indeferiu o pedido de substituição processual pelos seus sócios, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da “Ação de execução de título extrajudicial” ajuizada pelo Agravante em desfavor de
DROGARIA SÃO FRANCISCO LTDA
.

Iniciado o julgamento, pedi vista dos autos para melhor análise da questão e dos documentos apresentados e, indo direto ao ponto, não vejo como divergir do Eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual na forma pleiteada, para substituição da pessoa jurídica pelos seus sócios.

É como voto.